Tribunal: TJSP
Processo: 0000742-79.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de redução da fração acrescida em Primeiro Grau em razão da agravante da 'reincidência' e de fixação do regime semiaberto para o início do

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pedidos subsidiários de redução da fração acrescida em Primeiro Grau em razão da agravante da 'reincidência' e de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, observada a detração penal – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação da droga ao mercado ilícito – Apelante que é reincidente específico, o que justifica a majoração de 1/5 sobre as penas-base na segunda fase da dosimetria – Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, "b", do Código Penal – Sentenciado reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos – Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve ser decidida pelo r. juízo competente das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.